Tribunal: TJDFT
Processo: 0037710-36.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0103109-12.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDO: ANTONIA MACHADO DE PAIVA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12860810, p. 1): APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92 - VEÍCULO DE PASSEIO. 1. O Conselho Especial do E. TJDFT considerou inconstitucional o art. 28 da Lei Distrital no 239/92, sendo nula a multa que teve fundamento neste dispositivo. 2. O veículo de passeio não tem os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo, a fim de caracterizar a infração de fraude prevista no art. 28 da Lei Distrital no 239/92. 3. O auto de infração nulo não gera qualquer efeito. 4. Deu-se provimento aos embargos infringentes da autora. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019